Tribunal: TJMT
Processo: 1044946-65.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044946-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURA LUCIA SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 531.583.261-91 (APELADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL DA PARTE APELADA REJEITADA – MÉRITO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044946-65.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: MAURA LUCIA SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
MAURA LUCIA SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição bancária a
“[...]
restituir
os valores indevidamente transferidos via PIX na conta corrente da autora, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso

e [...] ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido a partir da publicação da sentença”
(sic).

Ao final, diante do decaimento mínimo da parte autora, condenou o banco requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
As transações PIX são realizadas de forma instantânea e por este motivo não é possível realizar o estorno, uma vez que o valor é repassado de forma imediata ao beneficiário e o Banco não possui autonomia para retirar o crédito da conta de terceiros de forma arbitrária
” (sic).

Afirma que
“A transferência foi repassada ao favorecido de acordo com os dados alimentados pelo pagador. Não foi identificado erro na transação e partir do BSPI, pode-se observar que a transferência foi efetuada mediante inserção manual [...]”
(sic).

Salienta que
“Em nenhum momento a cliente ficou desassistida. Foi realizada a contestação dos valores via aplicativo onde houve a devolução de R$ 9.700,00 da mesma titularidade (Maura Lucia) e R$ 0,40 de Gabriel Faria Neto, todos no dia 14/07/2022 pois não havia mais saldo remanescente na conta da referida transferência”
(sic).

Ressalta que “
Resta evidente que não houve falha no serviço prestado (CDC, art. 14, § 3º, II) tampouco prática de ato ilícito (CC, art. 186) a justificar a pretensão indenizatória da parte autora (CC, art. 927)
” (sic).

Defende que “
A situação vivenciada pela parte recorrida não se enquadra, de forma alguma, no conceito de dano moral, mormente porquanto inexiste ato ilícito praticado pelo apelante”
(sic).

Sustenta que
“Outrossim, ainda que se admitisse que ocorreram os supostos bloqueios, o que se faz em respeito ao princípio da eventualidade, a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar, portanto não passível de ser indenizado”
(sic).

Assinala que “
considerando que a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que, consolidando o entendimento da jurisprudência colacionada, não houve situação com a recorrida que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. determinem a redução do quantum indenizatório (princípio da proporcionalidade)
” (sic).

Registra que
“Em observação aos autos, nota-se que não houve a comprovação concreta dos supostos danos sofridos, não havendo comprovação de que o recorrido tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da conduta do recorrente, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória”
(sic).

Assevera que
“Eis que decidiu com equívoco o magistrado singular, ao arbitrar a indenização por danos morais, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois fixou uma quantia em muito desproporcional diante das provas de convencimento que foram produzidas”
(sic).

Destaca que
“Apegou-se o juiz somente no caráter punitivo da indenização, esquecendo-se que outros pressupostos deveriam ser observados, sendo importante ressaltar que o recorrido sequer comprovou que passou por situação constrangedora em decorrência dos fatos”
(sic).

Pondera que
“Assim, considerando que a indenização foi fixada pelo nobre jurisconsulto com base em mera presunção de existência de dano e que, consolidando o entendimento da jurisprudência colacionada, não houve situação com a recorrida que se configurasse como embaraço de maior vulto, é de rigor que V. Exas. Reforme a sentença para seja julgada improcedente o pedido de danos morais”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais,
“[...] tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a ausência de bloqueio da conta, bem como seja afastada a condenação em danos morais impedindo o enriquecimento ilícito e punição desmedida do recorrente”
(sic),

e subsidiariamente, em caso de entendimento diverso,
“[...] requer a redução dos valores arbitrados a título de danos morais, bem como exclusão e redução da multa aplicada nos autos”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade e admissibilidade dos recursos, alegando, para tanto, que
“No caso concreto, o apelante em suas razões deixa de atacar especificamente a sentença, se limitando a repetir termos especificados na contestação, o que inicialmente representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), conforme estabelece o art. 1010, inc. III do CPC. Somente por essa razão tal apelação não deveria ser conhecida, uma vez que não preencheu pressupostos da regularidade formal”
(sic).

No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
A falta de documentação precisa pelo apelante afim de demonstrar que adotou todos os procedimentos de segurança pós fraude ficou nítido nos autos, inclusive mencionado pelo juízo do 1º grau”
(sic).

Informa que
“O apelante manifesta que a apelada não ficou desassistida, realizando devolução de um suposto valor de R$ 9.700,00 em sua conta. Porém, tal argumento é completamente falso, cercado de simulação e trapaça, pois como demonstrado na impugnação tal valor foi transferido pela própria autora, de sua conta da SICOOB para o BRADESCO, tendo em vista que existiam vários pagamentos programados para caírem em sua conta, realizou a transferência com o objetivo de sanar suas despesas, pede vênia para juntá-lo novamente (Doc. 01)”
(sic).

Argumenta que “
[...] a constatação de fraude no sistema do apelante não implica na exclusão de sua responsabilidade, mas sim, evidencia a falha na prestação do serviço que é recorrente, consistente em não adotar as medidas de segurança necessárias. Em que pese às alegações do apelante de que não pode ser responsabilizado pelo ilícito ocorrido fora da instituição, é dever do Banco apelante zelar pelo sigilo dos dados e operações realizadas por seus clientes, sendo essa falha de segurança de inteira responsabilidade do apelante, como bem detalhou a sentença”
(sic).

Esclarece que “
Todo ocorrido com a apelada se enquadra nitidamente nos conceitos específicos de dano moral, pois foi devidamente comprovado o ato ilícito provocado pelo apelante, uma vez que a apelada fora vítima de fraude, não tendo efetuado nenhuma das transações financeiras descritas (R$ 9.790,00 e R$ 10,00)
” (sic).

Explana que “
[...] ficou demonstrado todo o transtorno sofrido pela apelada, sendo assim, é nítido o nexo de causalidade entre a ligação da má prestação do serviço pelo apelante, configurada no momento em que colocam à disposição do consumidor determinado serviço, responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços, e de fato considerar defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar e, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
” (sic).

Assevera que
“[...] é correto a indenização moral no valor atribuído na sentença. Não tendo que se falar em minoração do valor, uma vez que o valor indenizatório atende todos os critérios de razoabilidade do caso”
(sic).

Ao final, pede pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas recolhidas conforme Id.
200911663
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MAURA LUCIA SADDI ORNELLAS DE ALMEIDA
ajuizou ação de restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, relatando, em síntese, que que no dia 13 de julho de 2022 recebeu ligação de sua gerente, indagando se a mesma estava enviando algum PIX de valor alto, pois os valores de R$9.790,00 (nove mil, setecentos e noventa reais) e R$10,00 (dez reais) já tinham sidos retirados de sua conta, e o valor de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) estava pendente de autorização para ser liberado.

Seguiu aduzindo que em razão do desconhecimento da transação solicitou o bloqueio das transferências, contudo, a gerente conseguiu realizar o bloqueio apenas da movimentação que estava em andamento (R$9.800,00 – nove mil e oitocentos reais), quanto aos valores de R$9.790,00 (nove mil, setecentos e noventa reais) e R$10,00 (dez reais), nada poderia ser feito.

A autora informou que averiguou suas demais contas bancárias, e que também haviam sido debitados, de forma fraudulenta, os valores de R$4.000,00 (quatro mil reais), de sua conta do Banco do Brasil, e de R$8.000,00 (oito mil reais) da Caixa Econômica Federal, e que em relação a estes valores, foi restituída pelos mencionados bancos.

Por fim, registrou que foi vítima de falha na prestação de serviço e que não pode arcar com o prejuízo ocasionado em sua conta por culpa da insegurança da instituição financeira, requerendo, então, a procedência da demanda para condenar o réu a restituir dos valores de R$9.790,00 (nove mil e setecentos e noventa reais) e R$10,00 (dez reais), corrigidos, a condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de contestação, o banco requerido diz que não houve falha na prestação de serviço, em razão da excludente de responsabilidade do art. 14, §3º, II, do CDC,
“culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”
. Registrou ainda que inexiste a ocorrência de danos morais, pela ausência de falha na prestação de serviço ou ato ilícito por parte da instituição financeira e que a autora não teria demonstrado em sua inicial a ocorrência dos alegados danos. Expôs, ao final, que não possui responsabilidade diante dos danos materiais sofridos, posto que realizada mediante o devido preenchimento dos dados no aplicativo da autora.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição bancária a
“[...]
restituir
os valores indevidamente transferidos via PIX na conta corrente da autora, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso

e

[...] ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido a partir da publicação da sentença”
(sic).

Pois bem, em sede de preliminar a autora apelada sustenta que as razões do recurso do banco apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico. Ao fundamento de que cabe a aplicação do princípio da dialeticidade, requer o não conhecimento do recurso de apelação.

Verifico que falta razão à parte apelada ao defender esta tese, pois as razões da parte apelante bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a improcedência dos pedidos iniciais.

Ademais o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(N.U 1002108-20.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Isto posto, passo a análise do cerne da questão, destacando trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] De fato, o ponto crucial, e que define a questão aqui tratada, gira em torno da conclusão se os PIX questionados pela autora, nos valores de R$ 9.790,00 e R$ 10,00, ocorreram de forma legal ou não, sem a ocorrência de fraude e se, em caso de fraude, o réu adotou todas as precauções possíveis para impedir os danos.

Neste sentido, destaco que a autora apresentou elementos probatórios suficientes à formação do convencimento deste julgador, acerca da ocorrência de uma clara fraude nas movimentações apontadas em sede de inicial.

Lado outro, o réu, a quem incumbia o ônus probatório em virtude da inversão imposta pelo CDC, este não conseguiu comprovar a inexistência de fraude ou demonstrar que adotou os devidos protocolos de segurança, limitando-se, basicamente, a alegar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em comento, consta dos documentos ids. 104685879 e 104685884, comprovantes PIX, por meio dos quais se pode visualizar que no dia 13/07/2022, foram concluídas duas transferências via PIX, nos valores de R$ 9.790,00 e R$ 10,00, desfalcando consideravelmente as economias da autora.

Para que se afastasse responsabilidade da instituição financeira, seria necessário que o banco indicasse elementos probatórios robustos o suficiente a apontar para a culpa exclusiva do consumidor, uma vez que a fraude praticada por terceiro, sem qualquer participação do consumidor, não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira, o que possui fundamento na súmula 479 do STJ.

[...]

Considerando que a parte demandada não comprovou que foi a parte autora quem realizou as movimentações via PIX, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujas economias, que deveriam estar seguras em posse das instituições financeiras, são diuturnamente surrupiadas.

[...]

Em análise do caderno processual, verifico que a requerente, ao contrário do que afirma o demandado, demonstrou cabalmente os transtornos sofridos com a ocorrência do ato ilícito praticado pelo réu, gerando prejuízo à autora, tendo em vista que qualquer pessoa que se depare com tamanho desfalque em suas economias, sofreria momentos de angústia e aflição por lá não encontrar a integralidade suas reservas, que poupava com objetivo de segurança financeira ou até mesmo para a concretização de sonhos.

[...]

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima.

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para
condenar
a requerida
restituir
os valores indevidamente transferidos via PIX na conta corrente da autora, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso
.

Condeno
o requerido, ainda, ao pagamento de danos morais de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a ser corrigido a partir da publicação da sentença

Dada a sucumbência na maior parte do pedido, condeno a requerido ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil.”
(Id.
200525695
) (grifos no original)

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

Além disso, a instituição financeira reconheceu a existência das fraudes na conta corrente da autora apelada, tanto é que entrou em contato e prontamente a mesma (autora) evitou um dano ainda maior, solicitando o bloqueio da transferência de R$9.800,00 (nove mil e oitocentos reais).

A responsabilidade do banco é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la, a instituição financeira teria que demonstrar que não cometeu o erro, ou, evidenciar a culpa exclusiva do consumidor/terceiros (art. 14, §3º, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas da empresa, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula nº. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos as transações contestadas pela autora apelada foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando o banco apelante permite a realização de operações bancárias via internet, assume o risco de sua atividade e, se permite ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte da instituição financeira.

Quanto a condenação por dano moral, entendo que o juiz de piso agiu acertadamente, tendo em vista que a
o permitir esse tipo de situação, o banco requerido apelante não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelado ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta da apelante, sem solução administrativa para o imbróglio.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em
R$5.000,00
(cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Colaciono entendimento desta Relatora em caso semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEM SUA SOLICITAÇÃO – GOLPE DO BOLETO FALSO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE– SÚMULA 479 DO STJ
– NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica discutida, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.
”
(N.U 1019800-73.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024